Tribunal: TJES
Processo: 5001702-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001702-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI
AGRAVADO: COMPETE=COMERCIO DE PECAS DE TRAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001702-96.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO CANTELLI FOLTRAN - SP422162, MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
AGRAVADO: COMPETE=COMERCIO DE PECAS DE TRAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração
nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
opostos por
Cidade Hotel Residence Eireli
visando a integração d
a

Decisão

ID nº 1940755

onde a Des. Janete
Vargas Simões
declarou seu impedimento para atuar no feito diante da atuação pretérita do seu
cônjuge
, também Desembargador Carlos Simões Fonseca, quando da análise da apelação cível nº 0002347-15.2008.8.08.0038.

Nas razões apresentadas
no ID nº 1967981
,
o
recorrente sustenta
que
a decisão que restou omissa porque
(i)

deixou de
esclarecer os motivos para o mencionado impedimento;
(ii)
que deve ser demonstrado o prejuízo advindo da participação de magistrados parentes no julgamento do mesmo processo;
(iii)
que o agravo já encontrava-se julgado, implicando na cessação da competência da Desembargadora Janete Vargas Simões;
(iv)
requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, atribuindo o efeito modificativo.

C
ontrarrazões pel
a
embargad
a
Compete – Comércio de Peças de Trat. e Equipamentos Ltda - EPP

no ID nº 2017213
,
pugnando pela declaração de nulidade de todos os atos, requerendo a remessa ao Des. Carlos Simões Fonseca.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES,
06

de
abril
de 20
2
2
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001702-96.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIDADE HOTEL RESIDENCE EIRELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO CANTELLI FOLTRAN - SP422162, MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
AGRAVADO: COMPETE=COMERCIO DE PECAS DE TRAT. E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O
s embargos de declaração
não têm por função precípua a modificação ou a anulação do provimento jurisdicional, mas esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes,
segundo
se extrai do art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

An
alisando detidamente os autos,
percebo que não há omissão

a ser sanada porque a regra de impedimento é objetiva, senão vejamos:

Art. 147.
Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.

Assim,
verifica-se que no momento em que a nobre Desembargadora Janete Vargas Simões tomou conhecimento de atuação pretérita do seu cônjuge -
e.
Des. Carlos Simões Fonseca
quando da análise da apelação cível nº 0002347-15.2008.8.08.0038 - processo originário do presente recurso,
averbou
de p
r
onto
seu impedimento.

Desta forma, não há necessidade de que haja fun
d
amentação sob pretenso prejuízo, pois
“o Juiz impedido de julgar
tem o
dever

de abster-
se
(art. 144, CPC). As hipóteses de impedimento dão conta de situações em que proíbe o juiz de atuar no feito. Os impedimentos são de índole pessoal, no sentido de que afastam a pessoa física do juiz do julgamento da causa, não tendo o condão de deslocar a competência para outro órgão jurisdicional, [...] e
são objetivos, bastando a configuração do caso para caracterização do impedimento
[...]. Os atos processuais praticados por juiz impedido são passí
v
eis de invalidação [...]”.
1

Outrossim, pouco importa que o julgamento do agravo de instrumento já havia se encerrado, mormente porque o impedimento pode ser declarado em qualquer momento processual, uma vez que matéria de ordem pública e que causa a nulidade do julgado, inclusive, mesmo quando já ocorrido o trânsito em julgado do
decisum,
eis atacável por ação rescisória
.

Neste sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.010.211 - MG (2016/0289216-2) RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PROCURADOR: CARLOS AUGUSTO RUAS JÚNIOR E OUTRO(S) - MG102667 AGRAVADO: COMERCIAL L P GUIMARAES LTDA ADVOGADOS: JULIANA JUNQUEIRA COELHO E OUTRO(S) - MG080466 SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007N EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO PERITO FEITA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO artigo 138, §1º, C/C O artigo 245 DO CPC/73.
I - A regra do impedimento, quando dirigida ao magistrado, conforme previsão dos artigos 134 e 136 do CPC/73, atuais 144 e 147 do CPC/2015, trata de matéria de ordem pública, gerando nulidade absoluta que pode ser alegada mesmo após o trânsito em julgado, em ação rescisória.
II - Embora se apliquem os mesmos motivos de impedimento e de suspeição do juiz ao membro do parquet, ao serventuário da justiça, ao perito, aos assistentes técnicos e ao interprete, a alegação de impedimento, para esses sujeitos do processo, deve ser realizada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, em conformidade com a previsão contida nos artigos 138, § 1º, e 245 do CPC/1973. Precedente: REsp 876.942/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 31/8/2009. III - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 06 de junho de 2017(Data do Julgamento) MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator. (grifei)

Por fim, quanto a alegação formulada em contrarrazões que os autos devam ser remetidos ao gabi
ne
te do e. Des. Carlos Simões Fonseca porque prevento, verifica-se na hipótese
a

ocorrência do fenômeno da prorrogação de competência, especialmente pela alteração

do órgão julgador, passando da Segunda para Primeira Câmara Cível desta Corte.

P
recedente desta Corte:

[....] 1) A Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros nos mesmos autos ou em processos funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência. [...]
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210035539, Relator : PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
PROVIMENTO
.

D
e ofício
,
considerando que ao tempo da análise do pedido de efeito suspensivo, já pendia o motivo do impedimento
da Desembargadora Janete Vargas Simões
, deve-se,
por consequência,
declarar a nulidade d
a decisão ID nº 639127 que examinou o pedido liminar, bem como todos os atos decisórios subsequentes.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilerme; ARENHART, Sérgio Curz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil. Comentado. Revista dos Tribunais. 2015. São Paulo. Pag. 217.

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA. IMPEDIMENTO AVERBADO POR DESEMBARGADOR. NULIDADE DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

A regra de impedimento é objetiva, n
ão h
avendo
necessidade de que haja fun
d
amentação sob pretenso prejuízo, pois
“o Juiz impedido de julgar
tem o dever de abster-
se
(art. 144, CPC). As hipóteses de impedimento dão conta de situações em que proíbe o juiz de atuar no feito. Os impedimentos são de índole pessoal, no sentido de que afastam a pessoa física do juiz do julgamento da causa, não tendo o condão de deslocar a competência para outro órgão jurisdicional, [...] e são objetivos, bastando a configuração do caso para caracterização do impedimento [...]. Os atos processuais praticados por juiz impedido são passí
v
eis de invalidação [...]”
.
(
MARINONI, Luiz Guilerme; ARENHART, Sérgio Curz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil. Comentado. Revista dos Tribunais.
2015. São Paulo.
Pag. 217.
)
2
.
Outrossim, pouco importa que o julgamento do agravo de instrument
o
já havia se encerrado, mormente porque
o impedimento pode ser declarado em qualquer momento processual, uma vez que matéria de ordem pública e que causa a nulidade do julgado, inclusive, mesmo quando já ocorrido o trânsito em julgado do
decisum
,
eis
atacável

por
ação rescisória
.

Precedente STJ.
3.
Recurso conhecido e desprovido.
4.
De ofício,
considerando que ao tempo da análise do pedido de efeito suspensivo, já pendia o motivo do impedimento
d
o
Desembargador
, deve-se,
por consequência,
declarar a nulidade d
a decisão que examinou o pedido liminar, bem como todos os atos decisórios subsequentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.